Tribunal: CARF
Processo: 13884.722862/2012-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.722862/2012-82
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.399 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de outubro de 2020
Assunto
SIMPLES
Recorrente
MARINA IGARARECE LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que essa anexe ao
presente processo as informações referentes às ações judiciais mencionadas pelo contribuinte,
esclarecendo de que modo interferiram na exigibilidade dos débitos responsáveis pela exclusão
da empresa do Simples Nacional.

(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
O presente processo trata de exclusão do Simples Nacional. Transcrevo, abaixo, o
relatório da decisão de primeira instância, que resume o litígio:
Trata o processo de manifestação de inconformidade com o Ato Declaratório
Executivo DRF/SJC no 838153, de 10 de Setembro de 2012, expedido pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil, o qual se funda na existência de débitos de natureza não
previdenciária com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa,
conforme o disposto no inciso V do art. 17 da Lei Complementar no 123/2006, e na
alínea "d" do inciso II do art. 73, combinada com o inciso I do art. 76, ambos da
Resolução CGSN no 94, de 2011 (fl. 2).
Cientificada em 08/10/2012 (fl. 03), em sede de manifestação de
inconformidade, protocolada em 07/11/2012 (fls. 4 a 10), a contribuinte alega, em
síntese apertada, que regularizou todos os seus débitos tempestivamente.
Junta documentos e requer o cancelamento da exclusão do Simples Nacional.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13884.722862/2012-82
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.399 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.722862/2012-82

Foi requerida diligência a fim de garantir que a contribuinte tivesse ciência dos
débitos motivadores do indeferimento.
Contribuinte cientificada dos débitos (fl. 128) por meio da Intimação SECAT
115/2014 (fl. 130) em 14/02/2014 (fl. 131), comparece aos autos em 17/03/2014
reafirmando, em síntese, que os débitos motivadores da exclusão estariam parcelados
(fls. 139 a 152).
Traz vasta documentação e requer o cancelamento da exclusão do Simples
Nacional.
Processo retornou para julgamento.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília – DF, no
Acórdão às fls. 180 a 184 do presente processo (Acórdão no 03-60.810, de 29/04/2014 – relatório
acima), julgou a manifestação de inconformidade improcedente. Abaixo, sua ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Exercício: 2012
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
EM OBEDIÊNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, O PRAZO PARA
REGULARIZAÇÃO OU IMPUGNAÇÃO DEVE SER CONTADO A PARTIR DA
CIÊNCIA DO ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO (ADE) QUE CONTENHA A
RELAÇÃO DISCRIMINADA DOS DÉBITOS MOTIVADORES DA EXCLUSÃO
DO SIMPLES NACIONAL.
NÃO TENDO SIDO REGULARIZADA A TOTALIDADE DOS DÉBITOS NO
PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS DA CIÊNCIA DO ADE E RESPECTIVOS
DÉBITOS MOTIVADORES, DEVE SER MANTIDO O EFEITO DA EXCLUSÃO
DO SIMPLES NACIONAL.

No voto, a decisão observou que o contribuinte teve até 18/03/2014 para
regularizar seus débitos (30 dias da ciência do ADE). Que pesquisa nos sistemas da PFGN (fls.
155 a 179) permitia verificar que os débitos motivadores da exclusão permaneciam em situação
de exigibilidade passados os 30 dias da ciência, sendo correta a exclusão efetuada.
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/05/2014 (Aviso de
Recebimento à fl. 189), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 18/06/2014 (recurso às
fls. 191 a 197, Termo de Análise de Solicitação de Juntada à folha 205).
Nele reafirma o parcelamento dos débitos pelo Programa de Recuperação Fiscal
instituído pela Lei no 9.964/2000 (REFIS), pelo qual teria optado no ano de 2000. Alega que
contra sua exclusão do programa, por parte da PGFN, interpôs o Mandado de Segurança no
2007.34.00.043583-4, em trâmite na 14a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal.
Lista os pagamentos que efetuou no REFIS, que alega atenderem às condições do programa.
Alega que diante de exclusões sucessivas se viu obrigado a interpor Ação Declaratória de
Nulidade do Auto de Infração que deu causa à dívida, no qual pediu a suspensão da exigibilidade
da mesma até a decisão final.
Alega que, por isso, o débito está suspenso até decisão definitiva no Mandado de
Segurança, e alega a inconstitucionalidade da exclusão do Simples Nacional por motivo de
débito.
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.399 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.722862/2012-82

É o Relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
Conforme relatório, o ADE à fl. 02 (novamente à fl. 122) excluiu a interessada do
Simples Nacional, a partir de janeiro de 2013, pela existência dos débitos listados à fl. 111 –
débitos não previdenciários em cobrança na PGFN. A ciência do ADE deu-se em 08/10/2012 (fl.
03).
Nos extratos da PGFN às fls. 155 a 179, emitidos em 15/04/2014, vê-se que os
débitos permaneciam em aberto naquela data.
A empresa alega que os débitos decorrem de sua indevida exclusão do REFIS. E
que interpôs o Mandado de Segurança no 2007.34.00.043583-4, em trâmite na 14a Vara Federal
da Seção Judiciária do Distrito Federal, contra a referida exclusão.
Consulta à página da Justiça Federal confirma a existência da ação. E aponta a
manutenção no REFIS até o julgamento definitivo de outra ação, de no 2005.61.00.015933-4, na
25a Vara/SP:

A página indica que foi deferida liminar em 01/2008 e proferida sentença em
08/2008, concedendo a segurança para determinar a reintegração da impetrante no REFIS.
Mediante apelação da União, os autos foram remetidos ao Tribunal Regional Federal em 2009.
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.399 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.722862/2012-82

Apesar disso, os extratos às fls. 155 a 179 mostram inscrições em Dívida Ativa
efetivadas em 2012.
A referida ação judicial de no 2005.61.00.015933-4, na 25a Vara/SP, refere-se ao
Simples, conforme consulta à página da Justiça Federal de São Paulo, abaixo reproduzida:

Não há, no processo, elementos adicionais relativos às ações judicias, só
mencionadas no Recurso Voluntário. Para sabermos se havia ou não débitos em aberto à época
da exclusão, é necessário compreendermos os termos exatos dessas ações, e o que foi
determinado em relação aos débitos tratados no REFIS. Ainda, se são os mesmos débitos
responsáveis pela exclusão do Simples Nacional.
Assim, proponho a conversão do julgamento em diligência à unidade de origem,
para que essa anexe ao presente processo as informações referentes às ações judicias
mencionadas, intimando o contribuinte se julgar necessário, esclarecendo de que modo
interferiram na exigibilidade dos débitos responsáveis pela exclusão da empresa do Simples
Nacional.
A unidade de origem deverá elaborar relatório fiscal conclusivo sobre as
apurações e cientificar o sujeito passivo do resultado da diligência realizada, conforme parágrafo
único do art. 35 do Decreto no 7.574, de 2011.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital